Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708861-96.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: DRESDEN ALIMENTOS LTDA, JOSÉ DELIVAL DE ALMEIDA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de direito disponível, as partes, desde que capazes, têm plena liberdade para solucionar consensualmente à disputa judicial, conforme dispõe o artigo 840 do Código Civil. 2. Tendo em vista que as partes litigantes firmaram acordo extrajudicial, antes do aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação válida, resta evidente a perda superveniente do interesse processual do autor. 3. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 190, 200, 485, inciso VI, e 922, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil; 840, 841 e 842, estes do Código Civil, sustentando que a transação extrajudicial, feita ainda antes da citação no processo de conhecimento, não exclui a utilidade e a necessidade do processo executório, não havendo que se falar, no caso, em perda superveniente de interesse processual. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 485, inciso VI, 922, parágrafo único, ambos do CPC e 840 do CC. As matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais encontram-se devidamente prequestionadas e o recurso encerra tema de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame de questões fático-probatórias, merecendo a apreciação da Corte Superior. Registre-se, a propósito, posicionamento jurisprudencial da Corte Superior em sintonia com a tese recursal: “a transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).(...) Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012